Tribunal: STF
Processo: HC 241424
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio da Silva Nogueira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 810.048 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante busca e apreensão, em virtude de carência de fundamentação adequada.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela licitude das provas obtidas mediante ingresso em domicílio, ressaltou que a decisão que autorizou a busca e apreensão foi devidamente fundamentada. Confira-se, nesse contexto, fragmento do acórdão daquela Corte Superior:



    Pois bem, ao que se infere do Relatório de Investigação de fls. 33/36, foram feitas campanas no local em dias e horas alternados, ruas próximas também, afim de confirmar o crime de tráfico de drogas realizado pelo ora agravante. 



    Em razão dessas investigações, diligências foram realizadas nos sistemas policiais e redes sociais com intuito de qualificar o indivíduo investigado e identificar com exatidão que a sua residência é usada para o armazenamento e tráfico de entorpecentes, armas e anotações. 



    Destacou, ainda, que o investigado fornece e abastece diversos pontos de São Vicente e da baixada santista, pelo modo disk, onde faz entregas com o seu próprio carro através de whatsapp e redes sociais que o mesmo cria restrita já com público certo e reservado (fl. 35). 



    Informou-se, também, que o investigado possui diversas passagens criminais com relevância ao tráfico de entorpecentes, o que de fato corrobora a investigação informada (fl. 35).



    [...]



    Como se vê, ao contrário do que se alegou na impetração, a decisão que determinou a expedição do mandado de busca e apreensão cumprido na residência do paciente está fundamentada, destacando o ínclito magistrado que a medida cautelar se justificava em face de investigações prévias, cujo relatório instruiu a representação feita pela autoridade policial para o deferimento da medida cautelar, que o apontava como fornecedor de entorpecentes para traficantes da Baixada Santista, com os quais o paciente fora visto em suspeita movimentação na qual ele entregava sacolas e maletas e recebia algo em troca, bem como em razão do anterior envolvimento dele no comércio de drogas, o que inegavelmente delineou cenário de fundadas suspeitas de que ele estaria novamente envolvido nessa atividade criminosa. 



    Diante disso, não há falar em vício da decisão por falta de fundamentação, pois a aqui impugnada, ainda que de forma sucinta, observou o comando do artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao se reportar à representação da autoridade policial, que indicou elementos concretos, extraídos da prévia investigação feita por policiais civis quanto ao aparente envolvimento do paciente no comércio ilegal de entorpecentes, que no entender do nobre juiz de primeiro grau autorizavam o deferimento da medida de busca e apreensão para o endereço residencial dele.



     



    Não verifico, portanto, vício de fundamentação na decisão que determinou a busca e apreensão ora questionada. Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 



    2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 233.166 AgRg, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 



    2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental.



    (HC 229.226 AgRg, ministro Gilmar Mendes)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente